Tribunal: TJDFT
Processo: 0747635-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0747635-13.2023.8.07.0016 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) RECORRENTE: RAPHAEL DE SOUZA CERQUEIRA DANTAS RECORRIDO: VITOR DE DEUS DEL CASTRO DECISÃO Trata-se de recurso interposto pelo querelante contra a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na queixa-crime para absolver o querelado da imputação formulada na pretensão inicial, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A magistrada de primeiro grau reconheceu a deserção do recurso interposto, em razão da ausência de recolhimento do preparo nas 48 horas seguintes ao recurso (ID 59128641). Contra referida decisão que não conheceu do recurso, o querelante interpôs recurso em sentido estrito, oportunidade em que juntou aos autos comprovante de recolhimento do preparo (ID 59128643). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pela rejeição, com a consequente manutenção da decisão que não conheceu o apelo em face da deserção (ID 59898690). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 11, inciso XIII, da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), compete ao relator “exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma”. Consoante disposto no art. 82 da Lei 9.099/95, o recurso adequado em face da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na queixa-crime é a apelação e não o recurso inominado. Cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1720631, 07039310220228070010, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Em atenção ao princípio da fungibilidade, o recurso foi recebido como apelação criminal. O art. 42, § 1o da Lei 9.099/95 disciplina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). O artigo 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal determina que a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. No art. 30, inciso I do mesmo regimento há ressalva de isenção de preparo no caso de interposição de apelação criminal, exceto nas hipóteses do art. 806, §2o do CPP. Portanto, em regra, as apelações criminais são isentas de preparo, exceto nas ações penais privadas, hipótese dos autos. Nessas hipóteses, “a falta do pagamento das ‘custas’, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto” (art. 806, §2o do CPP). O artigo 31 e § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, estabelece que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. Verifico que o querelante/apelante juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo recursal (ID 59128646) após transcorrido o prazo de 48 horas da interposição do recurso (ID 59128637). Ademais, não houve formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na peça recursal, tampouco alegou impossibilidade do recolhimento das despesas processuais no prazo determinado por lei. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 (quer seja recurso cível ou recurso criminal - ação penal privada) e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Cuida-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Dessa forma, incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. Precedentes: Acórdão 1440518, 07144571020228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022, Acórdão 1756570, 07092807120228070014, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023, Acórdão 1410018, 07072101820218070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022 e Acórdão 1343513, 07020609020208070014, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. Tratando-se de ação penal privada, não sendo o caso de apelante beneficiário da justiça gratuita e ausente a comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo legal, não estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal para conhecimento da apelação criminal. Deixo de conhecer a apelação por deserção. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora